Tribunal: TJSP
Processo: 0007916-57.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007916-57.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCOS VINICIUS SOUSA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007916-57.2020.8.26.0496 -Voto no 37399
2
VOTO no 37399
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0007916-57.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS SOUSA CUNHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
MARCOS VINICIUS SOUSA CUNHA interpôs
agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de RIBEIRÃO
PRETO que, nos autos da execução criminal, reconheceu falta
disciplinar grave cometida pelo agravante e decretou a perda de 1/3
do tempo remido anteriormente à falta e a interrupção do calculo das
penas para fins de progressão.
O sentenciado recorreu. No mérito, pleiteou sua
absolvição
alegando
falta
de
provas.
Subsidiariamente,
pede
desclassificação para falta leve.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
No mérito é dos autos que o réu foi flagrado
guardando fotos que são proibidas no ambiente carcerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007916-57.2020.8.26.0496 -Voto no 37399
3
caracterizando, assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 50, inciso VI da LEP, não havendo falar em falta de
provas, desclassificação ou desproporcionalidade da punição.
Com efeito, os agentes penitenciários afirmaram
de forma uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il.
Defesa alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos
agentes de segurança, pois, como funcionários públicos que são,
gozam de fé pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém
quis prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, não havendo falar em absolvição e
sendo incabível a desclassificação ou absolvição por atipicidade.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007916-57.2020.8.26.0496 -Voto no 37399
4
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora